Tribunal: TJSP
Processo: 1058010-11.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Insurgência da ré. Emissora de TV que extrapolou dever de informação, divulgando imagem do autor, em programa televisivo por ela veiculado, imputando àquele suposto cometimento de delito. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento, causando ao autor abalo psicológico. Dano moral

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Insurgência da ré. Emissora de TV que extrapolou dever de informação, divulgando imagem do autor, em programa televisivo por ela veiculado, imputando àquele suposto cometimento de delito. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento, causando ao autor abalo psicológico. Dano moral configurado. Valor fixado razoável. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP). RECURSO DESPROVIDO.